Tribunal: TJMT
Processo: 1000666-14.2018.8.11.0020
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000666-14.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Apreensão]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A - CNPJ: 19.199.348/0036-08 (APELANTE), THAIS LAZARO MELO ROCHA ALVES SOARES - CPF: 072.966.606-94 (ADVOGADO), DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE - CPF: 808.202.476-34 (ADVOGADO), BIANCA DELGADO PINHEIRO - CPF: 030.802.386-21 (ADVOGADO), TALES DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 073.095.226-64 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELADO), GERENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO EM POSTOS FISCAIS DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA/ APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA COMO FORMA DE COAGIR A IMPETRANTE DE EFETUAR PAGAMENTO DE TRIBUTO – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – REMÉDIO CONSTITUCIONAL ISENTO DE CUSTAS – RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS A SER PLEITEADA NA VIA ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apresentadas notas fiscais idôneas referentes às mercadorias apreendidas, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos, uma vez que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para cobrança de tributos, nos termos da Súmula 323 do STF.

Nos termos
do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, os Mandados de Segurança são isentos de custas processuais. Desse modo, se não há sucumbência, não há interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não trata melhora na situação fática pretendida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1000666-14.2018.811.0020, que concedeu a segurança pretendida para determinar a liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n° 1137935-0.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença de primeiro grau, apesar de declarar que inexistem custas processuais, nos termos do art. 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso, olvidou-se da aplicação do art. 82, § 2°, do CPC, quanto à condenação da autoridade coatora ao ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas pela Apelante.

Desse modo, postula pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença para condenar a Autoridade coatora ao ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas (ID. 72464994).

Nas contrarrazões o Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do apelo (ID. 122612487).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença reexaminada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1000666-14.2018.811.0020, que concedeu a segurança pretendida para determinar a liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n° 1137935-0.

Inicialmente, quanto ao Recurso de Apelação interposto, verifico que se insurge o Apelante ao argumento de que a sentença
a quo
é omissa ao não condenar a autoridade coatora ao ressarcimento das custas e despesas processuais antecipadas, nos termos do artigo 82, § 2°, do CPC.

Conforme pode se verificar na sentença impugnada, o juízo
a quo
declarou que a ação mandamental é isenta de custas, nos termos do artigo 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Não obstante as alegações do Apelante, é patente a ausência de interesse recursal no caso presente, já que, diante da isenção constitucional de custas processuais, expressamente declarada na sentença, não se trata hipótese de ressarcimento pela autoridade coatora, mas de restituição administrativa das custas indevidamente recolhidas.

Tratando-se de hipótese de recolhimento indevido de custas processuais, cumpre à parte requerer administrativamente ao Departamento de Controle e Arrecadação, por intermédio de requerimento direcionado à Diretoria do Foro, a devida restituição, nos termos da Instrução Normativa SCA n° 02/2011, o que torna inócua a pretensão recursal.

Assim, se não há sucumbência ao Apelante, não se conhece o Recurso de Apelação por ausência de interesse processual, haja vista que o provimento jurisdicional não trará melhora na situação fática por ele pretendida.

Desse modo, evidenciada ausência de interesse recursal do Apelante, não conheço do Recurso de Apelação por ele interposto, nos termos do artigo 932, III, do CPC.

Quanto ao Reexame da Sentença, registro, a princípio, que que o remédio constitucional impetrado é cabível contra o “ato de autoridade”, assim entendido como qualquer manifestação ou omissão do poder público ou de seus delegados no desempenho de atribuições públicas; assim sendo não apenas os atos positivos, são consideradas atos de autoridade, mas também as omissões destas autoridades, que podem violar direito líquido e certo, apto a ensejar a impetração do mandado de segurança.

Dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso LXIX, que:

Art. 5º. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Nesse mesmo sentido, o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, dispõe:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de autoridade, qualquer pessoa física ou jurídica, sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, o objeto da ação mandamental consiste em se verificar se houve violação de direito líquido e certo do impetrante em face do ato da autoridade coatora, que determinou a apreensão dos veículos objetivando exigir o pagamento do tributo.

Ao conceder a segurança, o juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“(...) A ilegalidade praticada pelo agente tributário é manifesta, uma vez que o impetrante não pode ser despojado da propriedade de seus bens, mediante a apreensão de mercadorias, como meio coercitivo direto ao cumprimento de obrigações tributárias.

Assim, é evidente a violação ao princípio do devido processo legal, segundo o qual ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal (art. 5°, LIV, CF).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de. Justiça não permite a utilização da apreensão de mercadorias como forma coercitiva de recolhimento de tributos, conforme Súmula n° 323 do Supremo Tribunal Federal: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

(...)

Além disso, cumpre ressaltar que foi julgado recentemente o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sob o número 1012269-81.2017.811.0000, publicado em 08/10/2019, o qual possuía sob discussão a legalidade de apreensão de mercadoria quando o contribuinte descumpre obrigação tributária, seja ela de emissão de nota fiscal idônea ou, ainda, o reconhecimento antecipado do ICMS devido em razão de regime cautelar, sendo no caso fixada a seguinte tese:

“Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.”

No caso dos autos,
não infere-se quaisquer das hipóteses supramencionadas, de modo a reconhecer-se pela manutenção da apreensão realizada pelo fisco. Isso porque, conforme termo de apreensão, esta decorreu exclusivamente pela não apresentação espontânea da documentação pelo condutor, quando da passagem pela UOF. Todavia, após a abordagem do condutor, verificou-se a presença das notas fiscais idôneas, além disso, não foi contatada a ausência de recolhimento do imposto e/ou de seu diferencial conforme mencionado na decisão de id. 16591377
, sendo ainda a penalidade supostamente devida pela empresa apurada pelo fisco que identificou os elementos da infração tributária e a penalidade respectiva (aplicada multa no valor de R$85.846,80).

Desse modo, não há motivos para a manutenção da apreensão das mercadorias, muito menos do caminhão que a transportava, motivo pelo qual confiro plausibilidade jurídica à tese esposada na inicial.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de determinar a liberação das mercadorias objeto do Termo de Apreensão e Depósito n. 1137935-0.” (ID. 72464976).

Reexaminando os fatos e os documentos que instruíram a demanda, constata-se que o Termo de Apreensão e Depósito n° 1137935-0 (ID. 72464953) manteve a constrição dos bens da impetrante como forma de coagir a mesma a efetuar pagamento de tributo exigível, o que é repreendido.

Desta forma, ainda que apure eventual legalidade da autuação (TAD – 1137935-0), a apreensão de mercadorias pode ocorrer somente até que se conclua o procedimento de apuração da irregularidade fiscal, em razão da presença das notas fiscais a acobertar a mercadoria transportada.

A permanência de sua apreensão se torna ato ilegal e arbitrário, conforme preconiza a Súmula 323/STF: “É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

A propósito, segue entendimento deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DA MERCADORIA APREENDIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRODUTO LASTREADO POR NOTAS FISCAIS IDÔNEAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da notas fiscais idôneas que acompanhavam a mercadoria apreendida, não há razões que façam subsistir a retenção dos produtos apreendidos. 2. Recurso desprovido.” (N.U 0000049-50.2018.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022).

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – ICMS – ADMISSIBILIDADE SOMENTE PARA

AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO – RETENÇÃO COM VISTAS A RECOLHEMIMENTO ANTECIPADO DE TRIBUTO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 323 DO STF – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. A apreensão de mercadoria, devidamente acompanhada de nota fiscal idônea, é admitida com vistas à comprovação da infração e à apuração da irregularidade. Assim, uma vez autuada a empresa, os motivos que justificam a retenção das mercadorias já não subsistem. Configura-se ato ilegal e abusivo vincular a apreensão de mercadorias ao pagamento de impostos, conforme a Súmula no 323 do STF.” (N.U 0001998-72.2014.8.11.0020, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 11/05/2017).

Assim, considerando as razões formuladas pela impetrante verifica-se que o caso é de fato pela concessão do mandado de segurança, merecendo ser ratificada a sentença em reexame, que concedeu a segurança para o fim de determinar que a autoridade coatora libere os veículos e documentos eventualmente apreendidos no termo de apreensão e depósito – TAD n. 1137935-0.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022